Tribunal: CARF
Processo: 13873.000243/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13873.000243/2009-67 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.123 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JANSEN MICHELETO FURLAN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 53/55) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 36/43), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 29/33
lavrada em face do contribuinte acima identificado, em decorrência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000243/2009-67
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.123 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000243/2009-67

procedimento interno de revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de
Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2006, ano calendário 2005, por meio da
qual foi exigido o seguinte crédito tributário:

De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 30/31, a autoridade fiscal procedeu ao lançamento das seguintes
infrações na notificação fiscal em exame:
Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas – R$ 15.600,00 –
referente aos seguintes prestadores de serviços:
a) Edy Hiroko Shirakawa Nakamoto R$ 6.600,00 recibos apresentados não
constam o nome da pessoa que recebeu o tratamento ou a especificação
do tipo de serviço prestado, limitando-se a descrição vaga e genérica
como “tratamento médico / consultas médicas”;
b) Ângela Margarete Carrara R$ 9.000,00 – recibos apresentados não
consta o endereço da prestadora de serviços e o nome da pessoa que
recebeu o tratamento;
Mesmo após intimado através do Termo de Intimação Fiscal de n.o
724/2008, de 29/10/2008, não apresentou comprovação efetiva dos
pagamentos realizados nem dos serviços prestados pelos profissionais
contratados.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo
Empregatício – R$ 10.480,25 proveniente da Fundação para o
Desenvolvimento Médico e Hospitalar para o titular.
É resultado do confronto entre os valores não informados na Declaração de
Ajuste pelo contribuinte com os valores informados pela fonte pagadora em
DIRF.
Na apuração do imposto devido foi compensado o IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 285,00;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou
pagamento do débito em epígrafe, o contribuinte através de advogado apresentou
manifestação tempestiva às fls. 02/03, anexando procuração por instrumento
particular às fls. 04, documentos às fls. 05/19, alegando em síntese que:
> obteve conhecimento da recusa dos documentos anteriormente apresentados
referentes a esclarecimentos da Declaração de Ajuste;
> na ocasião apresentou todos os documentos necessários além dos recibos,
fazendo uso inclusive de declarações firmadas pelos prestadores de serviços,
também declarantes e contribuintes do IR, conforme fotocópias em anexo;
> da mesma forma já apresentou documentos pertinentes a omissão de
rendimentos de alugueis recebidos de pessoas físicas;
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.123 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000243/2009-67

> requer reavaliação dos documentos apresentados e exclusão do Sr. Antônio
Eduardo do rol de prestadores de serviços;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS
MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em
conformidade com a legislação de regência e relacionadas ao
tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes
declarados.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas
deduções condiciona-se à comprovação dos correspondentes
pagamentos e dos serviços prestados a juízo da autoridade
lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de
Renda (Decreto n° 3.000/99).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se os rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
recebidos de pessoa jurídica e comprovados através de Declaração
de Imposto Retido na Fonte DIRF entregue à Receita Federal do
Brasil.

A 8a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
As declarações emitidas pelo Dr. Edy e Dra. Ângela (fls. 08 e 14)
não podem ser acolhidas, posto que além de extemporâneas e casuísticas, foram
elaboradas com o fito único de produzir prova neste processo administrativo
fiscal e não comprovam o efetivo pagamento dos serviços contratados
(transferência de recursos). Estas comprovam, tão somente, os serviços
prestados. Jamais o pagamento.
O imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos.
Quando a um ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute
aquele, mas sim o fenômeno econômico que está por detrás dele.
Em consulta aos assentamentos internos desta Secretaria,
constatamos que o contribuinte não declara ter recebido qualquer valor de
pessoas físicas no aludido ano-calendário (2005) e sabe-se que quando a fonte
pagadora é pessoa jurídica, os pagamentos são, quase que na totalidade das
vezes, efetuados por intermédio de instituição bancária.
Portanto, ainda que os serviços contratados junto a Dr. Ângela
tivessem sido pagos em espécie, conforme afirmado pela própria prestadora de
serviços na declaração por esta firmada (fls. 08), teria o interessado como
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.123 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000243/2009-67

comprovar os saques junto a instituição bancária, para cotejo com os recibos
anteriormente apresentados.
Nenhuma prova neste sentido foi apresentada nos autos.
Quanto ao pleito para exclusão do prestador de serviços Sr.
Antônio Eduardo, salientamos que o mesmo não consta arrolado no
demonstrativo “doações e pagamentos” da declaração de ajuste do exercício
fiscalizado (2006).
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos de prova que possam elidir a imputação da infração. Se a
comprovação é possível e este não a faz, é lícito concluir que tais operações não
ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir
indevidamente valores da base de cálculo tributável.
(...)
Ao contrário do mencionado pelo procurador do contribuinte na
peça impugnatória apresentada, fls. 02/03, não consta neste exercício fiscalizado
qualquer lançamento de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas,
mas sim, de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício.
(...)
Infere-se que o lançamento em exame foi realizado com base na
Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF entregue pela fonte pagadora
Fundação
para
o
Desenvolvimento
Médico
e
Hospitalar
(CNPJ
46.230.439/000101) a Receita Federal do Brasil, onde nesta consta que o
notificado auferiu rendimentos daquela pessoa jurídica sem vínculo empregatício
(cód 0588) no ano base 2005 no valor total de R$ 10.480,25, com imposto retido
no montante de R$ 285,00, sendo que estes foram omitidos pelo titular quando da
apresentação de sua Declaração Anual de Ajuste perante a Administração
Tributária.
Deve ser observado que a DIRF é uma declaração cuja
apresentação é obrigatória e se realiza sob a responsabilidade da fonte
pagadora, tendo sido, no presente caso, regularmente entregue a este órgão.
Não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste
documento. Portanto, não é destituída de força probatória, até por apontar a
ocorrência de retenção de imposto de renda na fonte, cujo recolhimento está sob
a responsabilidade da fonte pagadora emitente do documento.
Conclui-se, assim, que deve ser mantido o lançamento da omissão
de rendimentos do titular, uma vez não haver nos autos qualquer elemento capaz
de afastá-lo ou retificá-lo.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo uma
nova análise do processo administrativo.
É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.123 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000243/2009-67

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 26/12/2011 (e-fls. 48); Recurso Voluntário
protocolado em 11/01/2012 (e-fl. 51), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 4).
Irresignado com a r. decisão revisanda que julgou improcedente a impugnação, o
contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que o recorrente requer apenas a reconsideração da decisão de
primeira instância, não combatendo o mérito, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57,
§ 3o Anexo II do Regimento Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a
Instância com a qual concordo e adoto.
Glosa de Deduções Indevidas com Despesas Médicas
O artigo 8o da Lei no 9.250 de 26/12/1995, que dispõe sobre a base
de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos determina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será
a diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário,
exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente
na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
O artigo 73 e §1o do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decretos-lei no
5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos
rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-lei
no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na
Declaração de Ajuste Anual, estabelece o artigo 80 e §1odo Regulamento de
Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.123 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000243/2009-67

psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades
que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os
recibos. Essa é a regra.
Exige-se que a documentação traga informações que permitam a
perfeita identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa
informação não há como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do
valor do pagamento realizado; 3) da data da emissão do documento (dia, mês e
ano); 4) do tipo de serviço realizado; 5) do beneficiário do serviço (paciente); 6)
do emitente do documento: nome, endereço, CPF/CNPJ e, no caso de pessoa
física, o registro de habilitação profissional no Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento
comprobatório da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF.
A legislação regente da matéria assim exige e, por conseguinte,
devem ser fielmente observados pela autoridade fiscal (lançadora e julgadora),
cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional.
No caso em exame, infere-se do relato da autoridade lançadora
constante da complementação da descrição dos fatos, fls. 30, que nenhum dos
recibos e comprovantes apresentados pelo interessado durante o procedimento
fiscalizatório contemplavam todos os requisitos do art. 80 do RIR/99. Neste
sentido, nenhum deles, em regra, é prova hábil a ensejar o restabelecimento de
despesas médicas para o exercício fiscalizado.
Salientamos que o requisito endereço é indispensável, na medida
em que este assume um papel relevante na confirmação da prestação do serviço e
do respectivo pagamento que a autoridade fiscal costuma realizar no
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.123 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000243/2009-67

procedimento denominado circularização, ou seja, na ratificação da validade do
documento perante ambas as partes.
A identificação do paciente também é imprescindível nos
comprovantes, uma vez que, conforme legislação transcrita acima, só é permitida
a dedução de despesas médicas comprovadas referentes ao contribuinte e/ou seus
dependentes declarados.
Desta forma, cabe ao impugnante, com a finalidade de lograr êxito
no restabelecimento das deduções pleiteadas, ter carreado aos autos documentos
que comprovassem que de fato houve a prestação dos serviços correspondentes1,
com a identificação do beneficiário (paciente), bem como o seu efetivo
pagamento2.
Mostra-se plenamente plausível a exigência feita pela autoridade
lançadora materializada no Termo de Intimação Fiscal n.o 724/2008, conforme
mencionado na já citada complementação da descrição dos fatos, fls. 30.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do
Decreto-lei no. 5.844, de 1943, estabelece expressamente que o contribuinte pode
ser instado a comprovar ou justificar suas deduções, sendo que se desloca para
ele o ônus probatório.
Existe amparo em lei para as exigências formuladas.
É conveniente ressaltar que não se trata de presunção de falsidade
dos recibos apresentados, mas da constatação da inaptidão dos mesmos para o
fim almejado.
A inversão legal do ônus da prova do Fisco para o contribuinte
transfere para o interessado a obrigação de comprovação e justificação das
deduções e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o
lançamento de ofício decorrente do não cabimento das deduções por falta de
comprovação e justificação.
Isto importa em dizer que o ônus de provar implica em trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
A autoridade fiscal pode e deve perquirir se os serviços foram
prestados bem como os pagamentos realizados.
As declarações emitidas pelo Dr. Edy e Dra. Ângela (fls. 08 e 14)
não podem ser acolhidas, posto que além de extemporâneas e casuísticas, foram
elaboradas com o fito único de produzir prova neste processo administrativo
fiscal e não comprovam o efetivo pagamento dos serviços contratados
(transferência de recursos). Estas comprovam, tão somente, os serviços
prestados. Jamais o pagamento.
O imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos.
Quando a um ato jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute
aquele, mas sim o fenômeno econômico que está por detrás dele.
Em consulta aos assentamentos internos desta Secretaria,
constatamos que o contribuinte não declara ter recebido qualquer valor de
pessoas físicas no aludido ano-calendário (2005) e sabe-se que quando a fonte
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.123 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000243/2009-67

pagadora é pessoa jurídica, os pagamentos são, quase que na totalidade das
vezes, efetuados por intermédio de instituição bancária.
Portanto, ainda que os serviços contratados junto a Dr. Ângela
tivessem sido pagos em espécie, conforme afirmado pela própria prestadora de
serviços na declaração por esta firmada (fls. 08), teria o interessado como
comprovar os saques junto a instituição bancária, para cotejo com os recibos
anteriormente apresentados.
Nenhuma prova neste sentido foi apresentada nos autos.
Quanto ao pleito para exclusão do prestador de serviços Sr.
Antônio Eduardo, salientamos que o mesmo não consta arrolado no
demonstrativo “doações e pagamentos” da declaração de ajuste do exercício
fiscalizado (2006).
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos de prova que possam elidir a imputação da infração. Se a
comprovação é possível e este não a faz, é lícito concluir que tais operações não
ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente com o fito de reduzir
indevidamente valores da base de cálculo tributável.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular
Ao contrário do mencionado pelo procurador do contribuinte na
peça impugnatória apresentada, fls. 02/03, não consta neste exercício fiscalizado
qualquer lançamento de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas,
mas sim, de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício.
O imposto de renda pessoa física incide sempre que houver
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza. (arts. 1o, 2o, 3o e 8o da Lei no 7.713/88 e arts. 1o, 2o, 3o e 11 da
Lei n.o 8.134/90)
Sobre a omissão de rendimentos recebidos, cumpre ressaltar que o
artigo 841 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito
passivo (Decreto-lei no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art.
28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no 8.541/92, art. 40,Lei no 9.249,
de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no 9.430, de
1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que
contiver ou omitir, inclusive em relação a incentivos fiscais,
qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar ou
restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.”
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.123 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000243/2009-67

Desta
forma,
verifica-se
que
o
descumprimento
destes
mandamentos provoca o poder-dever do Fisco de, em revisão à declaração a
declaração de ajuste anteriormente apresentada, corrigir esses desvios e efetuar
o lançamento de ofício sobre os valores omitidos.
Infere-se que o lançamento em exame foi realizado com base na
Declaração de Imposto Retido na Fonte – DIRF entregue pela fonte pagadora
Fundação
para
o
Desenvolvimento
Médico
e
Hospitalar
(CNPJ
46.230.439/000101) a Receita Federal do Brasil, onde nesta consta que o
notificado auferiu rendimentos daquela pessoa jurídica sem vínculo empregatício
(cód 0588) no ano base 2005 no valor total de R$ 10.480,25, com imposto retido
no montante de R$ 285,00, sendo que estes foram omitidos pelo titular quando da
apresentação de sua Declaração Anual de Ajuste perante a Administração
Tributária.
Deve ser observado que a DIRF é uma declaração cuja
apresentação é obrigatória e se realiza sob a responsabilidade da fonte
pagadora, tendo sido, no presente caso, regularmente entregue a este órgão.
Não há porque duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste
documento. Portanto, não é destituída de força probatória, até por apontar a
ocorrência de retenção de imposto de renda na fonte, cujo recolhimento está sob
a responsabilidade da fonte pagadora emitente do documento.
Conclui-se, assim, que deve ser mantido o lançamento da omissão
de rendimentos do titular, uma vez não haver nos autos qualquer elemento capaz
de afastá-lo ou retificá-lo.
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a
presente notificação fiscal foi lavrada com observância dos preceitos legais
vigentes, voto no sentido julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA, declarando o contribuinte devedor do crédito tributário
apurado.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário e,
no mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital